Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-04.2018.8.11.0033
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001868-04.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC No 0001868-04.2018.8.11.0033

APELANTE (S): REGINALDO BRIANTE

APELADO (S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO AO ENQUADRAMENTO DO PLANO PESA – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MULTA – JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 288 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGADO –DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

A securitização (alongamento da dívida) é direito do devedor, mas desde que preenchidos os requisitos exigidos nas leis e resoluções que disciplinam o Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA). No caso, como o embargante/apelante não cumpriu os citados requisitos, não há falar-se em alongamento da dívida.

Nos termos do artigo 60 do Decreto 167/67, c/c o artigo 70 do Decreto 57.663/66, o prazo prescricional aplicável às cédulas rurais é de três anos contados da data do vencimento do título, não havendo falar-se em prescrição, se a ação foi ajuizada no triênio legal.

“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”
. Inteligência da Súmula no 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69).

A incidência da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) é perfeitamente válida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula no 288 do STJ.

Se não há qualquer abusividade nos encargos de normalidade a denotar a cobrança de quantia indevida, não há menor chance de falar-se em descaracterização da mora,
Tema 28 do STJ – recursos repetitivos
(AgRg no AREsp 490.701/TO).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC No 0001868-04.2018.8.11.0033

APELANTE (S): REGINALDO BRIANTE

APELADO (S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO BRIANTE
,
contra a sentença proferida nos autos de
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do embargante tão somente para afastar a cobrança da comissão de permanência e reduzir a multa contratual para 2% do valor da prestação.

No mais, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, argui o apelante que:
a
) houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova testemunhal, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e,
b
) a prescrição do direito do embargado, posto que ajuizou a execução após o decurso do prazo de cinco anos do vencimento do título.

No mérito, reeditando os termos da inicial, defende seu direito ao enquadramento da cédula de crédito ao Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA, consoante Lei 9.138/1995 e Resolução do BACEN n.o 2.471/1998; a ilegalidade da cobrança da capitalização mensal dos juros; dos encargos moratórios; a necessidade de descaracterização da mora e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos citados com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões encontram-se no ID no 31254975, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC No 0001868-04.2018.8.11.0033

APELANTE (S): REGINALDO BRIANTE

APELADO (S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, arguiu o apelante que houve cerceamento dos seus direitos de defesa, visto que pretendia produzir prova testemunhal necessária para comprovar o direito ao enquadramento no PESA, plano de securitização de dívida agrícola, e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, versa a espécie sobre execução lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID no 31254470), cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que as questões tratadas no litígio, atinentes à revisão de contrato escrito e formalmente assinado, versam sobre matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, ou seja, circunstância que por si só, autoriza o julgamento antecipado da lide, a rigor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISONAL – CÉDULA RURAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AÇÃO DE CUNHO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO DE TEMAS ONDE NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATURAL – ENQUADRAMENTO NO PLANO PESA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CÉDULA RURAL - ADMISSÃO – AFASTAMENTO DA MORA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS DURANTE A NORMALIDADE CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.

Não se configura a falta de interesse de agir na ação revisional de contrato bancário, sendo a pertinência dos pleitos, objeto de apreciação no mérito do julgamento.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que impede a produção de prova testemunhal para suprir prova documental, assim exigida por lei para comprovar o requerimento de enquadramento em plano de securitização.

O prazo de prescrição da ação revisional de contrato é o vintenário, previsto para as ações de cunho pessoal.

Não se conhece de pretensões em que não houve sucumbência para os apelantes, por ausência de interesse recursal. É matéria já pacificada a possibilidade de revisão de contratos bancários à luz do CDC, excepcionando-se o pacta sunt servanda no caso de cláusulas abusivas.

A admissão do enquadramento da dívida no plano de securitização denominado PESA exige a comprovação do preenchimento dos requisitos na forma e no prazo definido na norma que regula a matéria.

Admite-se a capitalização mensal e a comissão de permanência em cédula rural, desde que baseadas em juros razoáveis e compatíveis com a média de mercado.

O afastamento da mora é admitido desde que se demonstre a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual.”

(TJMT – RAC. No 0027100-33.2014.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu também o apelante que ocorreu a prescrição do direito do embargado, por entender que ajuizou a execução após o decurso do prazo de cinco anos do vencimento do título.

Neste particular, de se destacar que a prescrição da cédula rural hipotecária é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo artigo 70 prevê o prazo prescricional de 3 anos.

O Código Civil, por sua vez, no art. 206, § 3o, VIII, preceitua:

“Art. 206 – Prescreve:

§ 3o - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. ”

E conforme entendimento consolidado do STJ, a contagem da prescrição começa na data constante no título, mesmo que vencida a dívida antecipadamente.

Importa esclarecer, ainda, que a prescrição da Ação Cambial tem seu termo inicial no dia indicado de vencimento na CRH e, mesmo com o vencimento antecipado, permanece o prazo inalterado, e não se conta a partir de cada prestação vencida individualmente.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INADIMPLEMENTO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRETENDIDA REFORMA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

- O marco inicial para a contagem da prescrição da ação cambial é a data estabelecida na cártula, pois, segundo a "orientação desta Corte (Resp n. 650.822/RN, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 11/04/2005), é que mesmo com o vencimento antecipado do título, permanece inalterado o marco inicial para a prescrição, que é a data constante originalmente na cártula" (Resp no 802.688-SP, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 01/08/2006). Igual raciocínio colhe-se da afirmação de que "o vencimento antecipado das obrigações contraídas, não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação cambial, que deve ser iniciada a partir do vencimento do título, como determina a Lei Uniforme" (Resp no 439.427-SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 02/09/2005). Na mesma linha assim decidiu recentemente a Quarta Turma: Resp no 659.290-MT, deste Relator, DJ de 01/11/2006 e Ag. Reg. No Resp no 802.688-RS, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 26/2/2007). - Agravo regimental improvido. ”
(STJ - AgRg no REsp 628.723/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 203)

E ainda: Resp 1.096.987/SC; AgRg no REsp 628.723/RS; REsp 650.822/RN; REsp 802.688/SP; Resp 439.427/SP; Resp n° 659.290/MT, Rel. Min. Hélio QuagliaBarbosa, DJ 01.11.06).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS ANTES DA EXONERAÇÃO DO DIRETOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AVAL PRESTADO POR TERCEIRO - VALIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CABIMENTO - PREVISÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA - FATOR DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há irregularidade na representação processual se o Diretor Jurídico da instituição financeira assina a procuração outorgada aos advogados antes do término do mandato.

Não existe vedação legal para que seja prestado aval por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que o §3o do Decreto-Lei 167/67 não se refere ao caput, e sim ao §2o, que menciona tão somente as Notas Promissórias e Duplicatas.
O prazo trienal para propositura de Ação Executiva de Cédula Rural Hipotecária tem início na data de vencimento estabelecida na CRH.

A legislação admite a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93 do STJ), a qual deve ser mantida quando contratada.

A correção monetária não se constitui num acréscimo, mas em mero fator de atualização, cuja finalidade é resguardar o poder aquisitivo da moeda. ”

(TJMT – RAC. no 0000777-44.2012.8.11.0046, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 25/06/2018)

No caso, considerando que a data de vencimento da Cédula Rural Hipotecária foi em
30/12/2011
,
conforme se extrai do aditivo de re-ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecaria acostado no ID no 31254476 e a Execução foi proposta em
27/09/2011
, ou seja, dentro do triênio legal, não há falar-se em a prescrição, pelo que
rejeito
esta prejudicial.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra o executado
REGINALDO BRIANTE,
visando o recebimento da importância de R$153.337,70, oriunda do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00105-8, firmada entre as partes em 03/11/1997 (ID no 31254470), sendo, posteriormente, em 14/12/2001, objeto do Aditivo de Re-ratificação constante do ID no 31254476 com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 49.875,38 – sendo R$ 27.275,39 relativo ao valor principal e R$ 22.599,99 de encargos básicos e adicionais.

b) taxa de juros remuneratórios: 8,418% ao ano capitalizados.

c) encargos de inadimplência: a) comissão de permanência; b) juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10% e, c) correção monetária com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

Ao se defender, o executado
REGINALDO BRIANTE
opôs embargos à execução, arguindo preliminarmente a prescrição do título executivo, visto que execução foi ajuizada após o decurso de lapso superior de 05 (cinco) anos do vencimento do título e, ainda a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.o 17274 do CRI de Diamantino, pois o referido imóvel pertence a Aparecido Briante, que não figura no polo passivo daquela ação.

No mérito, defendeu o enquadramento da cédula de crédito ao Plano Pesa (Lei 9.138/1995 e Resolução do BACEN n.o 2.471/1998); a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; a ilegalidade da cobrança da capitalização mensal dos juros; dos encargos moratórios; a nulidade da taxa de juros de logo prazo a título de correção monetária, por se tratar de juros remuneratórios.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 31254491) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 31254964), proferida pela
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
.

Inconformado, o embargante interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Do alongamento da Dívida

D
efende o embargante/apelante o seu direito ao enquadramento da cédula de crédito ao Plano Pesa, ao argumento que satisfaz os requisitos da Lei 9.138/1995 e Resolução do BACEN n.o 2.471/1998.

No entanto, conforme afirma o próprio recorrente, a inclusão no referido plano depende do preenchimento de alguns requisitos, dentre os quais, a comprovação do requerimento de inclusão formalizado à instituição financeira até o ano de 2003.

Busca, para suprir a falta do documento necessário e inexistente, a produção de prova testemunhal.

Contudo, se a lei exige o requerimento formal para a inclusão no plano e, além disso, fixa prazo para a formalização do pleito à instituição bancária, a intenção de que o judiciário lhe permita substituir os requisitos, seja em relação à forma ou ao prazo do requerimento, fixados por lei, não se afigura medida razoável.

Aliás, sobre a indispensabilidade do preenchimento dos requisitos, confira-se:

“
DIREITO AGRÁRIO. PESA. SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE OPERAÇÕES RURAIS. SÚMULA No 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. APLICABILIDADE DA SÚMULA SUJEITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL. NECESSIDADE, COMO CONDIÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA DÍVIDA, MAS SOMENTE APÓS A ACEITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. [...] - O Governo, por intermédio da Lei no 9.138/95, implementou um programa de securitização de dívidas oriundas de operações rurais. O Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA constitui a segunda etapa desse programa de securitização, tendo sido instituído pela Resolução no 2.471 do CMN e posteriormente ampliado pela Lei no 9.866/99, que alterou a redação de diversos dispositivos da Lei no 9.138/95. - Para concretizar a primeira etapa do programa e garantir as operações de alongamento, o art. 6o da Lei no 9.138/95 autorizou o Tesouro Nacional a emitir títulos, até o montante de R$7.000.000.000,00. No PESA a garantia do alongamento não mais eram os R$7.000.000.000,00 em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, até porque já esgotados, mas sim novos títulos, igualmente emitidos pelo Tesouro Nacional, mas adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição financeira credora, além de outras garantias acessórias. - Nos termos da Súmula no 298/STJ, “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais.
- A Súmula no 298/STJ se estende ao PESA, ou seja, também há o direito subjetivo do produtor rural de obter o alongamento dos débitos agrícolas sujeitos ao PESA. - Entre os requisitos para formalização da renegociação com base no PESA está a aquisição, pelo devedor, de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor em garantia do principal, mas esta condição deve ser cumprida após a aceitação do alongamento pela instituição financeira. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 905404/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/03/2008).

Portanto, não há como o judiciário acolher a pretensão para autorizar a substituição do documento que comprova a formalização de requerimento à instituição bancária, até no ano de 2003, ignorando as regras legais fixadas para a concessão do benefício do alongamento.

Aliás, nesse sentido, de se destacar que a questão foi muito bem analisada pelo juízo singular, merecendo destaque alguns fragmentos da sentença recorrida os quais servem como fundamento deste
decisum
, senão vejamos:

“[...] Pois bem, a adesão ao PESA depende de determinados requisitos: a) manifestação no prazo legal; b) preenchimento dos critérios legais; e c) aquisição de certificados do tesouro nacional, com valor de face equivalente ao da dívida.

A Lei Federal no 9.138/95, que dispõe sobre o crédito rural, estabelece em seu art. 5o, com a redação dada pela Lei no 9.866/99, que:

“Art. 5o São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995: [...]”

Por sua vez, a Resolução no 2.471/98, do CMN estabelece:

“Art. 1o Autorizar a renegociação de dívidas originárias de credito rural sob condições especiais, vedada a equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Parágrafo 1o. A renegociação pode abranger dívidas:

I - passíveis de enquadramento na Resolução n. 2.238, de 31.01.96, renegociadas ou não, mas que não tenham sido objeto de alongamento/securitização com base naquele normativo;

II - de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referidas no art. 5., Parágrafo 6., da Lei n. 9.138, de 29.11.95, e no art. 1., inciso IX, da Resolução n. 2.238/96;

III - decorrentes de empréstimos de qualquer natureza, vencidos ou vincendos, cujos recursos tenham sido utilizados para amortização ou liquidação de operações de credito rural formalizadas até 20.06.95.

Parágrafo 2o. A renegociação esta condicionada à aquisição, pelos devedores, por intermédio da instituição financeira credora, de títulos do Tesouro Nacional, tipificados no anexo desta Resolução, com valor de face equivalente ao da dívida a ser renegociada, os quais devem ser entregues ao credor em garantia do principal”.

A seu turno, o art. 12 da Lei no 10.696/03, dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, prevê:

“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 2o da Lei no 10.437, de 25 de abril de 2002, admite-se que a regularização das parcelas em atraso até 28 de fevereiro de 2003, exclusivamente das operações adquiridas pela União sob a égide da Medida Provisória no 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, ocorra mediante a contratação de nova operação realizada pelo mutuário, até noventa dias após a regulamentação desta Lei, observadas as seguintes condições:

I – pagamento, em espécie, de dez por cento do saldo devedor em atraso;

II – refinanciamento em treze anos do saldo devedor remanescente, mediante repactuação vinculada à aquisição de Títulos Públicos Federais equivalentes a vinte inteiros e sessenta e dois centésimos por cento desse saldo remanescente, a serem dados em garantia ao credor.

Parágrafo único. Para as operações refinanciadas nos termos do inciso II deste artigo, aplicam-se os benefícios previstos nos incisos I e II, do art. 2o da Lei no 10.437, de 25 de abril de 2002, sobre as parcelas de juros pagas até o vencimento.

Posteriormente, a dita Lei foi regulamentada pela Resolução no 3.114/03 do Conselho Monetário Nacional, a qual dispõe em seu art. 2o:

“Art. 2o Fica admitida, para os mutuários de operações alongadas ao amparo da Resolução 2.471, de 1998, com as alterações introduzidas em seu art. 1o pela Resolução 2.666, de 1999, a regularização das parcelas em atraso até 28 de fevereiro de 2003, exclusivamente para as operações adquiridas pela União sob a égide da Medida Provisória 2.196-3, de 2001, mediante contratação de nova operação, observadas as seguintes condições especiais:

I - prazo para contratação: até noventa dias, contados da data da entrada em vigor desta resolução; [...]”

Portanto, em tese, a embargante poderia se beneficiar do alongamento da dívida, pois o PESA foi sucessivamente prorrogado.

No entanto, a parte embargante não comprovou o cumprimento de todos os requisitos enumerados na legislação vigente, requerimento administrativo temporâneo, eis que apenas alegou ter busca o benefício, sem informar sequer a data de seu comparecimento a agência bancária visando requer a benesse, ou juntar qualquer documento hábil a indicar seu comparecimento a agencia bancária e a consequente recusa desta em promover o alongamento pretendido, cujo requerimento para tal benefício, friso, deve ser documental.

Da documentação carreada ao feito pela embargante não entrevista nenhuma cópia de eventuais requerimentos administrativos efetuados, sequer menciona a parte tê-lo realizado formalmente. Neste sentido:

“para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT, RAI no 60699/2009)

Assim, tendo a embargante se limitado a arguir o direito à prorrogação da dívida sem apresentar qualquer prova do cumprimento dos mencionados requisitos exigidos, medida de rigor é a improcedência do pedido formulado inicialmente. ”
(sic. ID no 31254966)

Destarte, neste tópico a sentença não merece reparos.

Da capitalização dos juros

Neste particular, verifica-se que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Como se sabe, há casos excepcionais em que tal prática é admitida, porque ao julgar o RE no 592.377/RS, sob a relatoria do E. Ministro Teori Albino Zavascki, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 5o,
caput
, da MP no 2.170-36/01, em acórdão assim ementado:

“
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
"
(STF, RE no 592.377/RS, Redator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015).

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do
recurso repetitivo
REsp 1.333.977/MT (
Tema 654
), onde o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural,
desde que expressamente pactuada
, consoante ementa a seguir transcrita:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)
. G.n.

Assim, não mais subsistindo o entendimento da inconstitucionalidade do ato normativo autorizador da capitalização mensal, a legalidade do referido encargo deve ser aferida no caso concreto, segundo a orientação dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, como acima mencionado, as Cédulas Rurais Pignoratícias em discussão preveem pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula
“
Encargos Financeiros
”
.

Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que prevista na legislação de regência e devidamente contratada, o que impõe a ratificação da sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ENCARGO NÃO INCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - AUTORIZADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - REPETITIVO RESP 1333977/MT - PREVISÃO NO CONTRATO - JUROS INFERIORES A 12% AO ANO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há prova de que a tarifa questionada foi contratada, fica inviabilizada a sua revisão.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. Contudo, sendo eles ainda inferiores a esse percentual, a alegação de excesso é descabida. ”
(TJMT – RAC. no 0000172-95.2016.8.11.0034, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Dos encargos moratórios.

Na Cédula Rural em discussão restaram contratados os seguintes encargos para o caso de inadimplência:
a
) comissão de permanência;
b
) juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10% e,
c
) correção monetária com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

No que tange à
comissão de permanência
e à
multa
, ao caso descabem maiores considerações, uma vez que conforme se observa da decisão recorrida, a
primeira
foi afastada e a
segunda
reduzida para o percentual de 2% consoante os termos do artigo 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não se conhece deste item, ante a ausência de
interesse recursal do apelante.

No mesmo sentido quanto aos
juros de mora
no percentual de 1% ao ano, visto que de acordo com a
regra do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei no 167/67 – que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências – os juros moratórios devem ser de 1% ao ano.

Da aplicação da Taxa de Juros a Longo Prazo - TJPL

Com relação à incidência da TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, como índice de correção monetária, esta é perfeitamente válida desde que expressamente pactuada, inclusive a matéria já se encontra sumulada pelo STJ, através do enunciado da Súmula 288, que a seguir transcrevo:

“A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser usada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. ”

Sobre o tema, o STJ já firmou jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ).

[...] 6. Agravos regimentais desprovidos.”

(STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 1245551/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe. 23/03/2015)

Portanto, neste particular, a sentença monocrática também deve ser mantida, uma vez que o índice pactuado na cláusula “encargos financeiros” (ID no 31254470) foi a TJLP.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. no 1061530/RS
, sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Da verba de sucumbência.

Por fim, não merece reforma o
decisum
no tocante à sucumbência.

Isso porque, tendo o embargante/apelante se sagrado vencedor em apenas dois de seus vários pedidos, qual seja, exclusão da comissão de permanência e redução da multa, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020